Tribunal: TJMT
Processo: 1012384-24.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012384-24.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pagamento, Prestação de Serviços, Cooperativa]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSEMAR HONORIO BARRETO JUNIOR - CPF: 866.064.171-04 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), EDUARDO ALMEIDA SOUZA - CPF: 258.467.795-49 (AGRAVADO), DECIO ARANTES FERREIRA - CPF: 141.022.771-53 (ADVOGADO), JULIANA MOURA NOGUEIRA - CPF: 833.288.071-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RISCO DE DANO GRAVE E IRREVERSÍVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu pedido de tutela provisória de urgência em ação de cobrança ajuizada por cooperativa médica contra médico cooperado, visando suspender processo administrativo disciplinar que objetiva sua exclusão do quadro associativo.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela provisória de urgência para suspender o processo administrativo disciplinar até o julgamento definitivo da ação judicial de cobrança, com fundamento no art. 300 do CPC.

III. Razões de decidir

A tutela de urgência exige demonstração de probabilidade do direito alegado e risco de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 300 do CPC.

A análise preliminar dos autos revela plausibilidade do direito do réu, considerando que o valor cobrado decorre de atos imputados à diretoria executiva anterior e que a responsabilidade por tais atos ainda está em apuração.

A iminência de sua exclusão da cooperativa compromete o exercício da profissão e a própria subsistência do agravado, configurando risco de dano irreparável.

O processo disciplinar possui o mesmo objeto da ação de cobrança, o que evidencia a possibilidade de sanção prematura e indevida antes da apreciação judicial do mérito da cobrança.

A medida extrema de exclusão não deve ser aplicada antes da conclusão da ação judicial, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A concessão de tutela de urgência é admissível quando a exclusão de cooperado da associação decorre de débito ainda sub judice, em processo judicial de cobrança. A iminente sanção administrativa que comprometa o exercício da profissão e a subsistência do cooperado caracteriza perigo de dano irreparável.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CC, arts. 1.094, 1.095 e 1.096; Lei no 5.764/1971, arts. 4o, 13 e 21.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1027537-34.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 22.04.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível da Comarca da Capital, que nos autos da ação de cobrança movida em desfavor de Eduardo Almeida Souza, concedeu a tutela pleiteada pelo réu em sede de contestação para determinar que a Unimed proceda com a suspensão da tramitação do processo administrativo disciplinar 030/2024, até o final julgamento dessa ação.

Inconformada, defende a agravante a reforma da decisão, diante da
inadequação da via processual eleita
, já que o agravado, sendo réu na ação de cobrança, não poderia formular pedidos de tutela de urgência em sede de contestação sem apresentar reconvenção, conforme determina o art. 343 do CPC.

No mérito,
defende a
ausência dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência

(probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo), assim como sustenta a
legalidade do Processo Administrativo Disciplinar e a autonomia administrativa da cooperativa
, destacando a impossibilidade de ingerência judicial em seus procedimentos internos.

Ademais, acerca da
titularidade da dívida
afirma que a responsabilidade pelo pagamento das perdas da cooperativa é de todos os cooperados, nos termos do Estatuto Social e da Lei 5.764/71, independentemente de alegações acerca de má gestão anterior. Por fim, narra acerca da
irrelevância das ações em curso contra os ex-gestores, destacando
que tais ações não eximem o agravado de suas obrigações estatutárias.

Ao final, requer o provimento do recurso, para o fim de reformar a decisão agravada, indeferindo-se a tutela provisória concedida ao recorrido.

Sem pedido de efeito suspensivo.

Sem informações.

A parte agravada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id.286982961).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 17 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de ação de cobrança proposta por Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, em desfavor de Eduardo Almeida Souza, onde se busca o pagamento de R$119.268,17.

O réu alega em sede de contestação que a dívida resulta de um suposto déficit contábil identificado pela nova gestão da Unimed Cuiabá (gestão 2023/2027), que revisou o balanço da gestão anterior (2019-2023), transformando um superávit de R$ 371 mil em um déficit de R$ 400 milhões, bem como a reprovação das contas teria ocorrido de forma unilateral, sem auditoria judicial, apenas com auditoria interna contratada.

Sustenta que os cooperados estão sendo forçados a pagar R$ 150 milhões de um total ainda não devidamente apurado. Denuncia a existência de um
processo administrativo disciplinar paralelo (Processo Disciplinar 030/2024)
com o mesmo objeto da presente ação, o que caracteriza verdadeiro
bis in idem.

Invoca, portanto,
o princípio da responsabilidade limitada das cooperativas, com base na
Lei 5.764/71
e no
Código Civil
, sustentando que, na ausência de dolo ou culpa, o cooperado só responde até o valor de suas quotas sociais.

Argumenta que o prejuízo decorre de suposta má gestão da diretoria anterior da Unimed. Faz referência a diversas ações judiciais já ajuizadas pela Unimed contra os ex-diretores (ações de reparação de danos, ações de cobrança e anulatórias de assembleias).

Defende que é imprescindível uma perícia judicial contábil para aferir a existência, o valor e a individualização do débito de cada cooperado, destacando que a mera ata da assembleia geral que aprovou o rateio não supre a exigência probatória. Cita precedentes do STJ e Tribunais Estaduais (TJRJ, TJDFT) sobre a necessidade de perícia contábil em casos semelhantes.

Destaca sua dedicação como médico cooperado desde 1999, sua dependência financeira exclusiva dos rendimentos oriundos da Unimed e a inviabilidade material de suportar o débito cobrado (R$ 119.268,17), que supera inclusive o valor de sua cota de capital (R$ 76.957,61).

Por fim, requereu a
suspensão da tramitação do Processo Administrativo Disciplinar 030/2024
, instaurado com o mesmo objetivo desta ação de cobrança, até o julgamento final desta demanda.

O douto magistrado
a quo
concedeu a tutela pleiteada pelo réu em sede de contestação para determinar que a Unimed proceda com a suspensão da tramitação do processo administrativo disciplinar 030/2024, até o final julgamento dessa ação.

Inconformada, defende a agravante a reforma da decisão, diante da
inadequação da via processual eleita
, já que o agravado, sendo réu na ação de cobrança, não poderia formular pedidos de tutela de urgência em sede de contestação sem apresentar reconvenção, conforme determina o art. 343 do CPC.

No mérito,
defende a
ausência dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência

(probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo), assim como sustenta a
legalidade do Processo Administrativo Disciplinar e a autonomia administrativa da cooperativa
, destacando a impossibilidade de ingerência judicial em seus procedimentos internos.

Ademais, acerca da
titularidade da dívida
afirma que a responsabilidade pelo pagamento das perdas da cooperativa é de todos os cooperados, nos termos do Estatuto Social e da Lei 5.764/71, independentemente de alegações acerca de má gestão anterior. Por fim, narra acerca da
irrelevância das ações em curso contra os ex-gestores, destacando
que tais ações não eximem o agravado de suas obrigações estatutárias.

Pois bem. Analisando o caderno processual, verifico que a matéria suscitada em
preliminar
não foi objeto de análise na decisão objurgada, sendo ventilada pela primeira vez em sede recursal
, sendo certo que qualquer manifestação deste Tribunal nesse sentido acarretaria supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Nesse passo, tendo em vista que
o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão recorrida,
entendo que a matéria trazida em preliminar não pode ser conhecida
nesta instância superior, sob pena de ferir os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição. Portanto,
não conheço da preliminar suscitada.

Superada essa questão, passo à analise do mérito recursal.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

O cerne do presente recurso restringe-se na análise da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

In casu
, compulsando os autos, ao menos
nesta quadra inicial, tenho que o decisum não merece reforma.
Isso porque, a ação ajuizada pela Unimed visa a cobrança de suposto debito do agravado, que será devidamente apurado após o contraditório, ampla defesa e instrução probatória.

Consoante se vê dos autos, o agravante trabalha como cooperado da empresa agravada desde 1999, assim como vive de seu labor, e sua eliminação comprometeria o atendimento de centenas de vidas que dependem de seu trabalho, de sua dedicação, bem como que 90% de seus rendimentos advém desse vínculo.

Ademais, a representação disciplinar versa acerca do descumprimento estatutário, representado pelo inadimplemento dos valores determinados no rateio parcial das perdas, contudo, há processo em trâmite tratando da cobrança da quantia.

Todavia, mesmo não cabendo, neste momento, a análise de procedência ou não desses fundamentos, o que somente ocorrerá após amplo contraditório, não se revela adequado autorizar a aplicação imediata da medida extrema de impedimento do exercício da atividade médica pelo requerido, ora agravante, notadamente porque está sendo questionada judicialmente.

Não obstante, tem-se ainda que a sua eliminação dos quadros da cooperativa trará danos das mais diversas ordens – material e moral, afinal é um profissional reconhecido pelo atendimento que presta enquanto médico da Unimed há mais de 20 anos e maior parte de seus rendimentos advém do seu vinculo com a cooperativa agravada.

Portanto, é de clareza solar na espécie o perigo de dano ao réu, ante a possibilidade da sua exclusão do quadro de cooperados da parte autora, comprometendo a sua subsistência
.

Assim, da detida análise dos autos, verificam-se presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, uma vez que o julgamento do PAD apreciará a aplicação da sanção de eliminação do réu do quadro de cooperados, devendo ser apreciado anteriormente a licitude da cobrança, com observância ao contraditório e ampla defesa no processo judicial, como forma de evitar inúmeros prejuízos e garantir o direito das partes.

Nesse sentido, colaciono decisão proferida por este Relator nos autos do RAI n. 1027537-34.2024.8.11.0000,
verbis
:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. DEFERIMENTO DA TUTELA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência, suspendendo a sessão de julgamento e o trâmite de processo administrativo disciplinar. A decisão visou assegurar ao agravado o direito à ampla defesa e contraditório, frente à ausência de oportunidade para produção de provas durante o processo disciplinar.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) avaliar a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência; (ii) verificar se a ausência de deferimento de provas no processo administrativo disciplinar caracterizou cerceamento de defesa, justificando a suspensão do processo.

III. Razões de decidir

O art. 300 do CPC fundamenta a concessão de tutela de urgência, exigindo a presença de probabilidade do direito e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação.

A probabilidade do direito é confirmada pelo não atendimento aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, uma vez que a Comissão Disciplinar da Cooperativa Médica não oportunizou a produção das provas solicitadas pelo investigado, como o depoimento pessoal e a oitiva de testemunhas.

O perigo de dano se evidencia na possibilidade de exclusão do médico da cooperativa, com graves repercussões profissionais e econômicas, considerando seu vínculo essencial com a cooperativa para exercício da profissão médica.

A suspensão do processo administrativo disciplinar visa preservar o direito à ampla defesa e garantir a legalidade processual, em conformidade com o entendimento jurisprudencial e o regimento interno da Cooperativa Médica.

A convocação de nova audiência pela cooperativa não mitiga o cerceamento de defesa, pois a medida judicial de suspensão foi abrangente e objetiva assegurar a observância dos princípios do devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A tutela provisória de urgência é devida quando presentes os requisitos da probabilidade do direito e perigo de dano irreparável, nos termos do art. 300 do CPC. A ausência de oportunidade para produção de provas em processo administrativo configura cerceamento de defesa e justifica a suspensão do processo para preservação dos direitos constitucionais ao contraditório e à ampla defesa.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS n. 60.271/PE, 1a Turma, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 28.02.2023”.
(Rai n. 1027537-34.2024.8.11.0000, de minha relatoria; 3a Câmara de Direito Privado; j. 27.11.2024)

Ademais, não vislumbro prejuízo à parte agravante ou risco de irreversibilidade da decisão com o deferimento da tutela de urgência, já que, caso verificada a legalidade e o cabimento das sanções, poderá executar as medidas ao final da demanda.

Nessa trilha, não é demais dizer que,
tratando-se de concessão de tutela provisória de urgência, ante a presença dos requisitos ensejadores, não há que se falar em antecipação do mérito da demanda.

Saliento ainda, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito não vincula o magistrado, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os prismas ventilados pelas partes.

Assim, deve ser mantida a decisão recorrida.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGOPROVIMENTO
.

Cuiabá, 17 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025